Tribunal: TJDFT
Processo: 0711988-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711988-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANDRESSA SILVA RIBAS DE OLIVEIRA EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ANDSON DE ASSIS BORGES TRIGUEIRO D E C I S Ã O Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada. Prestam, pois, a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. A parte embargante aponta contradições na Decisão de ID 25206353, em virtude da impossibilidade de venda do veículo e necessidade de solução jurídica idêntica ao precedente desta Relatoria. Em relação ao primeiro ponto, é certo que a proibição de venda é resultante de outro processo, portanto, eventuais prejuízos oriundos desta proibição devem ser dirimidos na lide adequada. É inconteste, contudo, que a parte encontra-se na posse do bem. Por este motivo, não vislumbro possibilidade de concessão de solução jurídica semelhante ao precedente citado, porquanto há verdadeira distinção fática entre os feitos. Destarte, é o caso de rejeição dos aclaratórios, posto se tratarem de tentativa de reexame dos fatos e documentos, a fim de modificar a conclusão adotada na Decisão proferida. O decisum, pois, deve ser atacado pela via adequada. Diante do exposto, REJEITO os presentes Embargos de Declaração. Prossiga-se, inclusive retirando a anotação da classe de Embargos de Declaração. Desembargador Eustáquio de Castro Relator